Tribunal: STM
Processo: 7000007-06.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME MILITAR, EM TESE, PRATICADO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. UNANIMIDADE. I - Recurso interposto pelo presentante do Ministério Público Militar em desfavor da Decisão proferida pelo Magistrado Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, por entender que os requisitos para o recebimento da Denúncia encontram-se devidamente preenchidos. II - A Defesa pleiteou o desprovimento do recurso, com a manutenção do Decisum, na forma dos arts. 78, alínea “a”, e 77, alínea “e”, ambos do CPPM, e, ainda, com base nos princípios da insignificância, da subsidiariedade e da proporcionalidade. III - A conduta praticada pelos Acusados amolda-se àquela ínsita no art. 303, § 2º, do CPM (peculato-furto), formal e materialmente, porquanto, além de se valerem da função desempenhada para furtarem os bens de consumo, atentaram contra a moralidade, a confiança e a imagem da Administração Militar. IV - Recurso provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/05/2025 A
15/05/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000007-06.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: VITOR DE FREITAS GOMES (FLAGRANTEADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: MARCOS VINICIUS OLIVEIRA PIMENTA (FLAGRANTEADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/05/2025, às 13:30, a 15/05/2025, às 18:00, na sequência 9, disponibilizada no DE
de 22/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO DA ACUSAÇÃO PARA, REFORMANDO A DECISÃO RECORRIDA,
DETERMINAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, COM A REMESSA DO FEITO
AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000007-06.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: VITOR DE FREITAS GOMES (FLAGRANTEADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: MARCOS VINICIUS OLIVEIRA PIMENTA (FLAGRANTEADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME
MILITAR, EM TESE, PRATICADO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. UNANIMIDADE.
I - Recurso interposto pelo presentante do Ministério Público Militar em
desfavor da Decisão proferida pelo Magistrado Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 1ª CJM, por entender que os requisitos para o recebimento da
Denúncia encontram-se devidamente preenchidos.
II - A Defesa pleiteou o desprovimento do recurso, com a manutenção do
Decisum, na forma dos arts. 78, alínea “a”, e 77, alínea “e”, ambos do CPPM, e,
ainda, com base nos princípios da insignificância, da subsidiariedade e da
proporcionalidade.
III - A conduta praticada pelos Acusados amolda-se àquela ínsita no art. 303, §
2º, do CPM (peculato-furto), formal e materialmente, porquanto, além de se
valerem da função desempenhada para furtarem os bens de consumo, atentaram
contra a moralidade, a confiança e a imagem da Administração Militar.
IV - Recurso provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Recurso da Acusação para,
reformando a Decisão recorrida, determinar o recebimento da Denúncia, com a remessa do
feito ao Juízo de origem, para o seu prosseguimento.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 15 de maio de 2025.
7000007-06.2025.7.00.0000
40001371837 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interporto pelo Presentante do
Ministério Público Militar contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
1ª Auditoria da 1ª CJM, de 25 de julho de 2024, que rejeitou a Denúncia oferecida em
desfavor de Marcos Vinicius Oliveira Pimenta e de Vitor de Freitas Gomes, nos autos do APF
nº 7000185-56.2024.7.01.0001, à luz do art. 78, alínea “a”, combinado com o art. 77, alínea
“e”, ambos do CPPM, e que reconheceu a impossibilidade jurídica de demanda, com o seu
arquivamento, na forma do art. 397, sem prejuízo do art. 25, ambos da lei processual penal
militar (evento 51, DOC1).
Os Recorrentes foram denunciados pela prática, em tese, do crime previsto no
art. 303, § 2º, do CPM, por terem, no dia 19 de fevereiro de 2024, por volta das 18h25, no
interior da Escola Naval, sediada no Rio de Janeiro, os 2 (dois) na função de rancheiros,
subtraído 21 (vinte e uma) garrafas de azeite e 3 (três) pacotes de leite em pó, avaliados em
R$ 457,47 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos), sendo flagrados
durante a revista de saída da Unidade (evento 23, DOC1).
Foi concedida liberdade provisória aos Recorrentes, no dia 20 de fevereiro de
2024, à luz do art. 5º, caput, inciso LXVI, da Constituição Federal de 1988, e dos arts. 257 e
270 ambos do CPPM, com o cumprimento dos respectivos alvarás de soltura em igual data
(evento 8, DOC1 e evento 8, DOC2).
A Denúncia foi oferecida em 12 de março de 2024 e foi rejeitada conforme
Decisão acima citada, proferida e publicada no e-Proc em 25 de julho de 2024; a expedição
da intimação se deu em 13 de agosto de 2024; a respectiva confirmação pela Acusação
ocorreu em 14 de agosto de 2024; e o recurso foi interposto em igual data (evento 23,
DOC1; evento 51, DOC1; 52; 55; evento 56, DOC1).
Em suas Razões de Recurso, o nobre Promotor ressalta que no crime de
peculato-furto, a conduta do Acusado não atenta somente contra o patrimônio sob
Administração Militar, mas de maneira afrontosa contra a hierarquia e a disciplina a que é
submetido. Nesse sentido, postula o conhecimento e o provimento do recurso, para que a
Denúncia seja recebida (evento 62, DOC2).
A Defensoria Pública da União, em Contrarrazões, pleiteou o desprovimento do
Recurso, para que seja mantida a Decisão que rejeitou a Denúncia, com fulcro no art. 78,
alínea “a”, combinado com o art. 77, alínea “e”, ambos do CPPM, e, ainda, com base nos
princípios da insignificância, subsidiariedade e proporcionalidade, prequestionando, desde já,
todas as teses e respectivos dispositivos constitucionais, sustentados na peça (evento 88,
DOC1).
Em juízo de Retratação, o Magistrado Federal manteve os fundamentos
esposados na Decisão recorrida, à luz do art. 520 do CPPM, e determinou a remessa dos
autos a esta Corte (evento 90, DOC1).
7000007-06.2025.7.00.0000
40001371837 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar se manifestou pela reforma da Decisão,
em face da existência de justa causa para a instauração da ação penal, com a presença dos
requisitos previstos nos arts. 30, combinado com 77 e 78, todos do CPPM. Ao final, opinou
pelo conhecimento e pelo provimento do Recurso (evento 10, DOC1).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende os demais pressupostos recursais, devendo ser
conhecido. No mérito, deve ser provido, pelos fundamentos a seguir aduzidos.
Ao analisar a Denúncia oferecida pelo Presentante do Ministério Público
Militar, verifica-se que os seus requisitos processuais se encontram devidamente preenchidos.
A começar, diante da peça informativa, que serviu de suporte ao oferecimento
da Denúncia, foram encontrados indícios de autoria e de que a conduta descrita na Denúncia
configura crime praticado, em tese, pelos indiciados Marcos Vinicius Oliveira Pimenta e
Vitor de Freitas Gomes, em detrimento da Administração Militar.
A confissão dos militares indiciados foi corroborada pelas testemunhas que
presenciaram a apreensão dos produtos subtraídos, num total de 21 (vinte e uma) garrafas de
azeite e de 3 (três) pacotes de leite em pó, que pode ser também demonstrada pelo auto de
apreensão constante do Auto de Prisão em Flagrante.
Os requisitos previstos no art. 77 do CPPM, inclusive com as razões de
convicção de delinquência, foram preenchidos, porque o Promotor de Justiça Militar
descreveu de forma detalhada o agir criminoso dos Indiciados que, na função de rancheiros
da Escola Naval, sediada na cidade do Rio de Janeiro, se valeram de tal facilidade e
subtraíram os itens acima descritos para proveito próprio.
A Acusação reuniu os elementos probatórios suficientes e aptos, colhidos
durante a investigação criminal, a embasarem a propositura da Ação Penal Militar, contendo
indícios de autoria e de materialidade delitivas.
A jurisprudência é uníssona quanto ao tema, como se vê:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DENÚNCIA.
CRIMES ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONCURSO MATERIAL.
VIOLAÇÃO DO DEVER INERENTE AO CARGO. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA.
IRRESIGNAÇÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA
DECISÃO.
RECURSO
PROVIDO.
RECEBIMENTO
DENÚNCIA.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
I. Indícios de autoria e de materialidade delitivas demonstrados pelo harmônico conjunto
probatório acostado aos autos do inquérito dão ensejo a modificar a decisão de rejeição
parcial da Exordial Acusatória, pois estão preenchidos os requisitos elencados no art. 30 e no
art. 77 ambos do CPPM.
7000007-06.2025.7.00.0000
40001371837 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II. Após a devida instrução processual será possível ao julgador apreciar a culpabilidade do
Acusado, mormente, no que tange à capacidade de discernimento, acerca da ilicitude do ato.
III. Restaram configurados os requisitos do crime, seus elementos subjetivos e objetivos, bem
como a ofensa aos bens jurídicos relevantes e tutelados, porquanto a conduta imputada ao
Acusado constitui-se, em tese, crime militar.
IV. Recurso provido. Decisão por unanimidade. (Recurso em Sentido Estrito nº 7000688-
44.2023.7.00.0000, Rel. Ministro José Barroso Filho, Julgado em 6/3/2024, DJe de 8/4/2024,
Unânime).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. MILITAR REINTEGRADO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. CRIME DE
ESTELIONATO CONTRA A ADMINSTRAÇÃO MILITAR. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE
MATERIALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO
PENAL MILITAR. CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA.
I. A avaliação realizada por ocasião do recebimento da Denúncia restringe-se a um juízo
sumário de cognição, devendo se ater, tão somente, à verificação da existência de suporte
probatório mínimo acerca da presença de indícios suficientes da autoria e da materialidade do
delito, de tal sorte que a Peça Inaugural da ação penal atenda aos requisitos do art. 77 do
Código de Processo Penal Militar e não incida em nenhuma das hipóteses do art. 78 do
mesmo Códex processual.
II. Há de ser prestigiado, em caso de dúvida, o princípio in dubio pro societate, ou seja, deve
prevalecer a decisão pela instauração da ação penal, com o escopo de possibilitar o devido
esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual penal.
III. Não se deve admitir o tolhimento prematuro da instrução criminal, com aparente
julgamento antecipado pelo Juízo singular, que adentrou no mérito da questão posta à sua
apreciação, antes de oportunizar o desenvolvimento do devido processo legal e a produção de
provas, aptos a ensejar um julgamento final pelo órgão competente, após respeitadas as
etapas processuais estabelecidas na Lei Adjetiva Castrense.
IV. Tem-se, no vertente caso, inequívoca a existência de justa causa para o recebimento da
Denúncia, oferecida em desfavor do ora Recorrido, proporcionando a prova colhida, em sede
inquisitorial, o necessário suporte fático para a deflagração da Ação Penal Militar.
V. Recurso ministerial conhecido por unanimidade e provido por maioria. (Recurso sem
Sentido Estrito nº 7000963-90.2023.7.00.0000, Relator: Ministro Artur Vidigal de Olivera,
julgado em 14/3/2024, DJe 4/4/2024, Maioria).
Segundo aponta Aury Lopes Júnior
1, a função do Ministério Público de acusar,
de promover o oferecimento de uma Denúncia, não pode ser desarrazoada, sem um mínimo
suporte probatório, como se vê abaixo:
Deve a acusação ser portadora de elementos – geralmente extraídos da investigação
preliminar (inquérito policial) – probatórios que justifiquem a admissão da acusação e o custo
que representa o processo penal em termos de estigmatização e penas processuais. Caso os
elementos probatórios do inquérito sejam insuficientes para justificar a abertura do processo
penal, deve o juiz rejeitar a acusação. [...]
7000007-06.2025.7.00.0000
40001371837 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A acusação não pode, diante da inegável existência de penas processuais, ser leviana e
despida de um suporte probatório suficiente para, à luz do princípio da proporcionalidade,
justificar o imenso constrangimento que representa a assunção da condição de réu. É o lastro
probatório mínimo, a que alude JARDIM.
A conduta atribuída aos Indiciados – peculato desvio – encontra-se inserida nos delitos contra
a Administração Pública. E conforme nos ensina a doutrina, nas palavras concisas e precisas
de Cezar Roberto Bitencourt
2, o conceito de Administração Pública, no âmbito penal, assim
engloba:
Administração Pública, no âmbito do direito penal, não tem a abrangência restrita tal como é
recepcionada os ramos do direito constitucional e administrativo que, normalmente, a
concebem como o exercício de uma das funções vitais no âmbito da divisão dos Poderes. [...]
A objetividade jurídica dos crimes contra a Administração Pública é a sua normalidade
funcional, probidade, moralidade, eficácia e incolumidade [...]
Bem jurídico penalmente protegido, segundo a doutrina tradicional, é a Administração
Pública, particularmente em relação a seu próprio interesse patrimonial e moral. [...] Na
verdade, a previsão constitucional faz recair sobre o administrador o dever de demonstrar que
sua atuação não ofende a moralidade administrativa, ou seja, trata-se de um princípio
constitucional negativo, responsável não pela demonstração daquilo que se possa considerar
moral, mas sim das situações verificadas, que, in concreto, devem ser reputadas imorais.
Transpondo a doutrina para o caso concreto, verifica-se que se trata de 2 (dois)
militares que desempenham a função de rancheiro. Assim, possuem total acesso às
dependências do setor de abastecimento do rancho e dos bens alimentícios ali constantes. Em
razão da confiança neles depositada pela Administração Militar, planejaram como e quando
se daria a atividade delituosa.
Não se trata aqui tão somente do valor da res furtiva, aproximadamente, R$
500,00 (quinhentos reais). Além do patrimônio subtraído, a moralidade, a confiança e a
imagem da Administração Militar foram avariadas.
Assim, a conduta descrita na peça Inicial e praticada pelos Indiciados, em tese,
amolda-se àquela prevista no art. 303, § 2º, do CPM, formal e materialmente.
Não se aplica, in casu, o princípio da insignificância, porque, numa breve
análise, a conduta dos agentes não possui grau reduzido de reprovabilidade de
comportamento e tampouco mínima ofensividade. Ao contrário, crimes dessa natureza
resvalam na moralidade, na probidade, na eficácia, na incolumidade da Administração
Militar; e, ainda mais, vão de encontro aos princípios basilares, a hierarquia e a disciplina
militares.
O Superior Tribunal de Justiça sumulou o tema como se vê no seu Enunciado de
nº 599, no sentido de não se aplicar o princípio da insignificância aos crimes contra a
Administração Pública.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar se manifestou no mesmo sentido, por
vislumbrar a presença da justa causa para a instauração da ação penal.
A Jurisprudência desta Corte aponta nessa direção, como se vê abaixo:
7000007-06.2025.7.00.0000
40001371837 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO. ARTIGO
303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA
DE PROVAS DA ILICITUDE DO FATO. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO
AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PRINCÍPIO DA IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO. NÃO
ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA.
Para a configuração do delito de peculato-furto, não só se deve identificar a efetiva
subtração, como também, e principalmente, que o agente tenha atuado valendo-se da função
desempenhada como meio facilitador do crime.
Embora a Defesa tenha sustentado a atipicidade da conduta por ausência de dolo, alegando
que não restou comprovado o animus furandi por parte do Réu, os autos demonstram o
contrário. Além disso, o Acusado apossou-se definitivamente do bem subtraído ao ficar com
ele por pouco mais de 30 (trinta) dias, até restituí-lo à Prefeitura de Aeronáutica de Curitiba
após ter sido interrogado na instrução pré-processual sobre as imagens contidas nas câmeras
de segurança daquela Unidade militar.
Nessas circunstâncias, portanto, evidenciado o ânimo de assenhoramento definitivo do Réu
quando da subtração do compressor de ar, também resta afastada a tese defensiva de
absolvição ante a ausência de provas quanto ao especial fim de agir.
O Princípio da Insignificância está para a infração bagatelar própria assim como o da
Irrelevância Penal do Fato (e da desnecessidade da pena) está para a infração bagatelar
imprópria.
Nesse contexto, os seguintes requisitos devem estar absolutamente presentes para a aplicação
da insignificância imprópria: a) ínfima culpabilidade do agente; b) acusado primário e de
bons antecedentes; c) valoração favorável das circunstâncias judiciais; d) pronta confissão da
autoria do delito, que até então era desconhecida; e) inexistência de indicativos de
personalidade voltada para o crime; f) ônus do indiciamento na fase inquisitorial e da
persecução penal sobre o recorrente; g) ausência de afronta aos princípios da hierarquia e da
disciplina, uma vez que o réu encontra-se na condição de civil; e h) espontâneo ressarcimento
à vítima, o que permite o reconhecimento da desnecessidade da pena.
No caso em exame, não se verificam preenchidos os atributos da ínfima culpabilidade, da
pronta confissão da autoria do delito e da ausência de violação aos Princípios da hierarquia e
da disciplina, haja vista que a conduta perpetrada pelo Acusado se revela altamente
reprovável, afrontando, por via de consequência, os princípios basilares que regem a vida na
caserna.
Além disso, a autoria do crime só foi admitida pelo Réu pouco mais de 30 (trinta) dias depois
do cometimento do fato delituoso.
Em arremate, considerando que o delito de peculato-furto tutela a Administração Militar, de
igual modo também não se aplica o Princípio da Insignificância por força do Enunciado da
Súmula de Jurisprudência nº 599 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o princípio
da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública.
Apelo a que se nega provimento. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000007-84.2024.7.05.0005. Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Data de Julgamento: 13/3/2025, Data de Publicação: 31/3/2025).
Assim, no juízo de delibação, serão analisados os requisitos contidos nos arts.
30, 77 e 78, todos do CPPM, e, em caso de preenchimento, a Denúncia deve ser recebida, em
reverência ao princípio do in dubio pro societate, sob pena de antecipação do mérito.
7000007-06.2025.7.00.0000
40001371837 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao longo da instrução criminal, com observância do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal, o Julgador formulará o seu juízo de convicção ou de livre
convencimento.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Em suas Razões de Recurso, o nobre Promotor ressalta que no crime de
peculato-furto, a conduta dos Acusados não atenta somente contra o patrimônio sob
Administração Militar, mas de maneira afrontosa contra a hierarquia e a disciplina a que são
submetidos. Nesse sentido, postula o conhecimento e o provimento do recurso, para que a
Denúncia seja recebida.
Diante dos fundamentos esposados anteriormente, é por que deve ser provido o
Recurso Ministerial, para que seja recebida a Denúncia e instaurada a ação penal militar, a
tramitar perante a 1ª Auditoria da 1ª CJM.
CONTRARRAZÕES DE RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO
A Defensoria Pública da União, em Contrarrazões de Recurso, pleiteou o
desprovimento do Recurso, para que seja mantida a Decisão que rejeitou a Denúncia, com
fulcro no art. 78, alínea “a”, combinado com o art. 77, alínea “e”, ambos do CPPM, e, ainda,
com base nos princípios da insignificância, subsidiariedade e proporcionalidade,
prequestionando, desde já, todas as teses e respectivos dispositivos constitucionais
sustentados na peça.
Não merecem prosperar as teses defensivas, porque presentes os requisitos
contidos nos arts. 30, 77 e 78, todos do CPPM, com a presença da justa causa para prosperar
a ação penal militar.
Os fundamentos para tanto já foram apresentados em momento anterior,
acrescentando que não se aplicam os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade,
porque a conduta praticada pelos Indiciados, em tese, subsome-se ao tipo penal previsto no
art. 303, § 2º, da Lei Penal militar, seja formalmente ou materialmente, atentando-se não só
contra o patrimônio, mas também aviltando a moralidade, a confiança, a imagem e os
princípios basilares da Administração Militar.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso da Acusação
para, reformando a Decisão recorrida, determinar o recebimento da Denúncia, com a remessa
do feito ao Juízo de origem, para o seu prosseguimento.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371837v2 e do código CRC 4e0b8814.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 29/05/2025, às 22:06:33
1. LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal, 17. ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 240-41.
7000007-06.2025.7.00.0000
40001371837 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. BITENCOURT, Cezar Roberto, Crimes contra a administração pública e crimes praticados por prefeitos, Coleção
Tratado de direito penal. Volume 5, 14. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 38.
7000007-06.2025.7.00.0000
40001371837 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR